Tribunal: TJMT
Processo: 1037321-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037321-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), IGOR EDUARDO DA SILVA ANTONIO - CPF: 060.893.631-62 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR EDUARDO DA SILVA ANTONIO - CPF: 060.893.631-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYRA GIOVANNA AZEVEDO DA SILVA - CPF: 068.032.421-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, relacionada a acusação de prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1o, 129, §13o, 150 e 163 do Código Penal. A prisão foi motivada por fatos que incluem agressões físicas, invasão de domicílio e ameaças, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo uso de arma branca, arrombamento de domicílio e ameaças reiteradas contra a vítima e terceiros, incluindo crianças, configurando periculum libertatis.

4. A conduta do paciente, marcada por especial audácia e desprezo à integridade física e emocional das vítimas, demonstra concreta periculosidade, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não impede a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.

6. Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para mitigar os riscos apresentados, tendo em vista a gravidade dos delitos e o comportamento do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos, periculum libertatis e necessidade de garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e a conduta do agente indicam risco à aplicação da lei penal e à segurança das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: HC 698.581/RS (STJ); HC 134749/PR (STJ); N.U. 1010423-82.2024.8.11.0000 (TJMT); N.U. 1027364-10.2024.8.11.0000 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Lauro Gonçalo da Costa, em benefício de
Igor Eduardo da Silva Antônio
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Desembargador plantonista
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(id. 260906193),
verbis:

“Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 10/12/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 147, § 1o, art. 129, § 13o, art. 150, caput, e art. 163, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) fundamentação inidônea; c) possui predicados pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogação da prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem”.

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador plantonista (Id. 260906193).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 261388755).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem (id. 262581759, entendimento não sumariado).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

No caso dos autos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente
Igor Eduardo da Silva Antônio
, em 10/12/2024, pela suposta prática dos crimes de
ameaça, lesão corporal, dano e violação de domicílio
(artigo 147, § 1o, artigo 129, § 13o, artigo 150, caput, e artigo 163, todos do Código Penal), em decisão assim fundamentada:

“(...)
A materialidade delitiva

está consubstanciada pelo B.O, termo de declarações da vítima e testemunha, fotografias e pedido de medidas protetivas. Por sua vez, há indícios suficientes de autoria para imputar ao representado a prática delitiva.
Em relação ao periculum libertatis, também restou demonstrado, e justifica a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva do representado revela-se medida necessária e adequada, com amparo nos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta dos fatos, o modo de execução do delito e os elementos que indicam a intenção do representado de se furtar à aplicação da lei penal. Conforme apurado, o representado
, munido de arma branca, arrombou a porta da residência da genitora da vítima
, às 7h20 da manhã, invadindo o espaço onde estavam a vítima e seu atual namorado, Heitor Latorraca. Não satisfeito, o representado
arrombou a porta do cômodo em que estavam e, de forma violenta e premeditada, investiu contra a vítima e Heitor
.
A ação resultou em uma luta corporal e em uma lesão superficial no pescoço da vítima, denotando nítido intento de lesão grave ou até letal, cujas circunstâncias revelam concreta periculosidade do representado.

Ademais, exsurge-se que o representado, mesmo ferido, proferiu
ameaças claras e reiteradas contra a vítima, sua genitora e seu atual namorado, prometendo matá-los,
e após os atos, o representado evadiuse, escalando o muro da residência, comportamento que reforça sua intenção de se furtar ao controle estatal.

A gravidade concreta do delito
é exacerbada pelo impacto causado em terceiros inocentes, notadamente as três crianças que presenciaram a ação, sendo duas delas filhos do representado, as quais ficaram em evidente estado de terror
.

Essa circunstância demonstra não apenas o desrespeito do representado às medidas legais, mas também sua insensibilidade quanto às consequências
emocionais de seus atos, especialmente no que tange ao bem-estar de seus próprios filhos
. O modus operandi revela especial audácia e desprezo pela integridade física e emocional das vítimas, sendo potencialmente capaz de abalar o sentimento de segurança coletiva.

A invasão do lar, o uso de violência exacerbada, a utilização de arma branca e as ameaças reiteradas apontam para um comportamento dotado de periculosidade excepcional.

Além disso,
há elementos que indicam a intenção do representado de frustrar a persecução penal
,
uma vez que o representado se
evadiu do local imediatamente após o delito, pulando o muro da residência, e não foi localizado em sua residência ou em seu local de trabalho, evidenciando comportamento típico de quem busca esquivar-se da aplicação da lei penal
. Portanto, a prisão preventiva, nesse cenário, é indispensável para garantir a
ordem pública
, especialmente em razão da reiteração das ameaças e da instabilidade emocional do representado, que denotam risco de reincidência, assim como
para
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
,
uma vez que o comportamento do representado demonstra evidente tentativa de frustrar a atuação estatal. (...)”
(id. 261388755).

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(
fumus comissi delicti
), autoridade tida como coatora
justificou a custódia cautelar no gravame à
ordem pública
(periculum libertatis),
especialmente pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
do paciente e pelos indícios que apontam para a possível intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, o paciente munido de arma branca arrombou a residência da mãe da vítima, invadindo o cômodo onde estavam a suposta vítima e seu namorado. De forma violenta, ele investiu contra ambos, resultando em luta corporal e em uma lesão no pescoço da vítima, indicando intento de lesão grave ou letal. Durante a ação, o representado proferiu ameaças de morte contra a vítima, sua mãe e o namorado, sendo que todo o ocorrido foi presenciado por três crianças, duas delas filhas do representado. Após os atos, fugiu escalando o muro.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos golpes de voadeira e socos na face da vítima, além do uso de arma branca (faca) para ameaçar, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

(...)”

(N.U 1010423-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).
Destacamos

“HABEAS
CORPUS -
LESÃO
CORPORAL,
AMEAÇA
, INJÚRIA E
DANO
QUALIFICADO - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E CONTRA MULHER – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM VIA ESTREITA DO WRIT - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA -
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI
– 3. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – TESE AFASTADA – 4. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas
corpus discussão acerca da autoria do delito” Enunciado orientativo no 42 TCCR/TJMT.
O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência
doméstica
e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão que decreta a custódia
cautelar
com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal,
por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
(...)”

(N.U 1012966-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).
Destacamos
.

Do mesmo modo, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Igor Eduardo da Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025